Tribunal: TJMT
Processo: 0050001-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE REGINA CÉLIA CATARINO E OUTRA(s)
AGRAVADO(S):
ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA
REU(S):
REGINA CÉLIA CATARINO E OUTRA(s)

Número do Protocolo: 50001/2019
Data de Julgamento: 06-02-2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RAZÕES DISSOCIADAS - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO RESCISÓRIA - CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO - INCLUSÃO DAS HERDEIRAS DO ESPÓLIO EXECUTADO - QUINHÃO - FIXAÇÃO PELO VALOR VENAL DO IMÓVEL NO MOMENTO DA ÚLTIMA VENDA DA FRAÇÃO - ATUALIZAÇÃO PELO INPC A PARTIR DA DATA DA RESPECTIVA ESCRITURA PÚBLICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não são dissociadas as razões recursais que, mesmo insistindo em matéria já superada, impugnam de forma satisfatória o fundamento da decisão agravada.
Para identificar o montante com que cada uma das herdeiras/agravantes responde pelo crédito do agravado, tem de ser considerado o preço real do patrimônio que herdaram, que deve corresponder ao valor venal utilizado para o recolhimento do ITBI na última venda fracionada do imóvel, devidamente atualizado pelo INPC, e não a quantia irrisória que constou no Formal de Partilha.

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE CARLOS DOS SANTOS CATARINO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE REGINA CÉLIA CATARINO E OUTRA(s)
AGRAVADO(S):
ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA
REU(S):
REGINA CÉLIA CATARINO E OUTRA(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Egrégia Turma:
Agravo Interno de decisão que proveu o anterior interposto pelo ora agravado para determinar como valor do imóvel aquele declarado pelo Tabelião no momento da escrituração e sobre o qual o ITBI foi calculado em 30-8-2012, e só a partir daí aplicar a atualização monetária pelo INPC.
As agravantes alegam que a Rescisória é originária de Arbitramento de Honorários Advocatícios, foi julgada improcedente em primeira instância e nela o agravado as incluiu no polo passivo, na condição de herdeiras do executado, sob a justificativa de inexistência de bens do Espólio.
Sustentam que ele busca avançar muito além do quinhão que elas receberam, deturpa fatos e valores, "causando uma devassa financeira". Acrescentam que respondem somente no limite ao herdado.
Dizem que o Inventário foi concluído em 25-5-2000, o imóvel vendido em 5-4-2011 e a Ação Rescisória distribuída em 16-5-2011, mas a citação ocorreu em 14-3-2012.
Apontam deslealdade processual do agravado ao atribuir-lhes fraude à execução, e que o montante executado atingiu quantias gigantescas em virtude da mencionada distorção do objeto, as quais nunca conseguirão pagar, a não ser com a entrega do bem em questão, o que ele recusou.
Reportam-se ao quinhão de dois imóveis que receberam, que alcançam hoje apenas R$38.063,29, já que não tinham valor comercial na ocasião, principalmente o ora em discussão, não se podendo prever tamanha expansão urbana daquela região.
Dizem que no caso tem de ser considerado o preço da época da abertura da sucessão, e não os lucros que eventualmente tiveram com a valorização; que a pretensão do agravado é incompatível com a boa-fé, além de caracterizar locupletamento sem causa.
Pedem a aplicação do art. 805 do CPC (modo menos gravoso para o executado) e impugnam a pretensão de localização de outros bens ou dinheiro para garantia da execução, já que ofereceram o imóvel em penhora e o agravado se nega a aceitar.
E mais, que seja determinada a sua constrição, com a devolução da importância penhorada nas suas contas-correntes, além da manifestação do MP (fls. 100/125).
Em contraminuta, o agravado suscita o não conhecimento do Agravo porque suas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão combatida (fls. 132/140).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (fl. 155).
É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES PROCURADOR DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)
Egrégia Turma:

Preliminar - não conhecimento
Apesar de as agravantes terem insistido na sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Execução, também discorreram sobre o valor do imóvel, que é o objeto da decisão ora impugnada.
Desse modo, não cabe alegar razões dissociadas. Rejeito a preliminar.

Mérito

As agravantes recorrem da monocrática de fls. 85/87 que acolheu integralmente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e proveu o Agravo Interno interposto pelo ora agravado, para fixar o preço do imóvel em R$2.013.766,85, como declarado na Escritura Pública de Venda e Compra, sobre o qual, inclusive, foi calculado o ITBI em 30-8-2012, data a partir da qual incidirá a atualização monetária pelo INPC.
A lide é de responsabilização das herdeiras/agravantes na execução do acórdão proferido na Ação Rescisória proposta pelo agravado contra o Espólio, em que elas pretendiam que o limite de seus quinhões para efeito de penhora fosse definido no montante indicado no Formal de Partilha, devidamente atualizado.
Como destacado no Parecer, o valor real do patrimônio que herdaram é identificado pela última venda fracionada do imóvel, ocorrida em 2000, cinco meses antes do inventário e quando negociaram 345m2 por R$33,33 a unidade. Portanto, é despropositado sustentar que a dívida de cada uma com o agravado corresponderia a irrisórios R$56.250,58, atualizados, mesmo que tenham sido considerados como o total no momento da partilha.
Partindo dessa premissa, e visto que antes mesmo da instauração do inventário frações do mesmo imóvel foram negociadas a preços muito superiores ao descrito no Formal, fixou-se no decisum combatido que o correto seria o valor venal utilizado para o recolhimento do ITBI quando negociada a última fração ideal pelas agravantes, em 30-8-2012, atualizado a contar dessa data pelo INPC.
Posto isso, são improcedentes as arguições das agravantes, que também não trouxeram nenhum outro fundamento que autorize a modificação da monocrática.
Assim, nego provimento ao Agravo Interno.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Relator), DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o Vogal), DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o Vogal), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (3o Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4a Vogal), proferiu a seguinte decisão: A EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES MANIFESTOU PELO IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO.
À UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RELATOR